Tribunal: TJMT
Processo: 1005682-24.2020.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005682-24.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO ACOLHIDAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DE BENS COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. PACTA SUNT SERVANDA.
RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

Apelações interpostas contra sentenças proferidas nos embargos à execução de título extrajudicial, que discutem a validade de cláusulas contratuais em contratos de compra e venda de soja e a aplicação da teoria da imprevisão devido à alegada onerosidade excessiva, além de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

II. Questão em Discussão

2. A questão principal consiste em saber se a teoria da imprevisão, devido a fatores como variação cambial e problemas climáticos, pode ser aplicada para justificar o inadimplemento contratual. Além disso, discute-se a exceção de contrato não cumprido e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

III. Razões de Decidir

3. A variação cambial e fatores climáticos são riscos inerentes ao agronegócio, considerados no momento da pactuação, não justificando a aplicação da teoria da imprevisão.

4. A alegada exceção do contrato não cumprido não prospera, uma vez que o embargado cumpriu suas obrigações contratuais.

5. A desconsideração da personalidade jurídica foi corretamente aplicada, dado que houve indícios claros de tentativa de esvaziamento patrimonial para frustrar a execução.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recursos conhecidos. Recurso da embargante desprovido e recurso do embargado provido em parte para reformar a sentença.

Tese de julgamento:
“Não se aplica a teoria da imprevisão em contratos de compra e venda de soja diante de variações cambiais ou problemas climáticos. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando a parte exequente cumpre com suas obrigações.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis, interpostos pelas partes contra as sentenças proferidas nos Embargos à Execução de n.º 1005682-24.2020.8.11.0037 e n.º 1005801-82.2020.8.11.0037, ajuizados por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI
e
Alex Pereira
, respectivamente, por dependência dos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1002470-92.2020.8.11.0037, promovida por
Nilson José Vigolo
, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Após a prolação das sentenças, o juízo de primeiro grau assim decidiu nas respectivas partes dispositivas:

1)

Embargos à Execução n.º 1005682-24.2020.8.11.0037 (ID 180258779):

“DISPOSITIVO

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI em face de Nilson José Vigolo e declaro a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na
cláusula 4.6
dos contratos de compra e venda n.º 102000003992019 C.N. 6863 e n.º 102000006392020 C. N. 7450 (títulos de crédito), determinando a exclusão do valor correspondente do crédito em execução.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 16,66% para a parte embargada e 83,34% para a parte embargante, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios e custas, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução correlata."

2)

Embargos à Execução n.º 1005801-82.2020.8.11.0037 (ID 223883219):

“DISPOSITIVO

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução opostos por Alex Pereira em face de Nilson José Vigolo e declaro a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na
cláusula 4.6
dos contratos de compra e venda n.º 102000003992019 C.N. 6863 e n.º 102000006392020 C. N. 7450, determinando a exclusão do valor correspondente do crédito em execução, no valor de R$ 436.000,00.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 16,66% para a parte embargada e 83,34% para a parte embargante, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios e custas, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de execução correlata."

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os embargantes/recorrentes Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e Alex Pereira, em suas razões recursais, respectivamente, sob os IDs 180258792 (1005682-24.2020.8.11.0037) e 223883245 (1005801-82.2020.8.11.0037), apresentaram as seguintes teses para a reforma da sentença:

- Insurgiram contra a decisão do juízo que não acolheu a aplicação da "teoria da imprevisão", argumentando que a apelante Indiana empreendeu todos os esforços para solucionar a crise e que a situação configuraria caso fortuito;

- Afirmaram que a sentença foi contraditória ao não reconhecer a inevitabilidade dos eventos ocorridos, caracterizando-os como causa excludente de responsabilidade civil;

- A apelante Indiana Agri teria enfrentado dificuldades operacionais imprevisíveis, desequilibrando sua capacidade de pagamento e, portanto, impossibilitando o cumprimento das obrigações financeiras;

- Invocaram o instituto da imprevisão (rebus sic stantibus), argumentando que, diante de acontecimentos imprevisíveis e onerosos, a execução contratual não seria viável;

- Discutiram a aplicação do princípio da exceção ao contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), defendendo que a condição suspensiva do pagamento não foi cumprida pelo apelado;

- Contestaram a desconsideração da personalidade jurídica da Indiana Agri, argumentando que não houve abuso de personalidade jurídica por parte do sócio Alex Pereira;

- Afirmaram que não houve prestação dos serviços cobrados e que o apelado não apresentou provas efetivas dessa prestação, o que justificaria a procedência dos embargos à execução;

Ao final, requerem que o presente recurso seja conhecido e provido, com a consequente reforma da sentença, de forma que os apelantes sejam exonerados de qualquer responsabilidade por eventuais descumprimentos contratuais.

Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da aplicação do instituto da exceção de contrato não cumprido, conforme preceituado no art. 476 do Código Civil, bem como no art. 798, I, 'd', do CPC.

Por sua vez, o embargado/recorrente Nilson José Vigolo, em suas razões recursais sob os IDs 180258787 (1005682-24.2020.8.11.0037) e 223883236 (1005801-82.2020.8.11.0037), sustentou que o juízo equivocou-se ao declarar a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na cláusula 4.6.

Argumentou que a sentença foi incorreta ao excluir o valor da multa sob a alegação de "
impossibilidade de cumulação de multa compensatória com a obrigação principal
".

Defendeu que tal questão não foi levantada nos embargos à execução e que o juízo a decidiu de ofício, sem tratar-se de matéria de ordem pública.

Ressaltou que a interpretação do juízo
a quo
sobre o AgInt nos EDcl no AREsp 1078510 SP 2017/0076882-5, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi equivocada, pois esse entendimento veda apenas a cumulação de multa compensatória com perdas e danos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da exigência da multa compensatória prevista no contrato.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pelo recorrido Nilson José Vigolo, sob o ID 180258802 (Embargos n.º 1005682-24.2020.8.11.0037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos interpostos nos autos dos Embargos à Execução nº 1005682-24.2020.8.11.0037 e nº 1005801-82.2020.8.11.0037, apensos aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002470-92.2020.8.11.0037.

Diante da evidência de que as razões recursais são idênticas em ambas as ações, passo a analisá-las de forma conjunta, a fim de evitar decisões conflitantes.

DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Os embargantes/executados para se eximirem da obrigação contratual, alegaram a ocorrência de caso fortuito e força maior, invocando a teoria da imprevisão para afastar o inadimplemento contratual e buscar o afastamento da suposta onerosidade excessiva, conforme os artigos 317 e 478, ambos do Código Civil.

Inicialmente, a cláusula
rebus sic stantibus
, atualmente denominada "Teoria da Imprevisão", como aponta a doutrina, refere-se ao desequilíbrio das prestações recíprocas em contratos de execução continuada ou diferida, em consequência de eventos posteriores à formação do contrato, independentes da vontade das partes, e que sejam extraordinários e anormais, tornando impossível sua previsão razoável e antecipada.

Conforme argumentado, a aplicação da teoria da imprevisão depende da observância de três requisitos: (a) que o prejuízo decorra de evento alheio ao controle das partes; (b) que o evento seja não apenas imprevisto, mas também imprevisível; e (c) que o prejuízo para a parte onerada seja realmente significativo.

Eventos supervenientes capazes de alterar substancialmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, resultando em uma situação de onerosidade excessiva, poderiam justificar a revisão contratual, desde que isso implicasse vantagem extrema para o credor e empobrecimento correspondente para o devedor.

No entanto, ao examinar os fatos e documentos dos autos, verifica-se que a premissa defendida pela apelante (Indiana Agri) está equivocada, especialmente no que tange a fatores climáticos, elevação cambial e custos do plantio.

É fato notório que o Brasil adota há décadas o regime de câmbio flutuante, em que a taxa é definida pelas tendências e condições do mercado. A oscilação cambial diária é, portanto, previsível, assim como as crises setoriais que afetam a economia.

Dessa forma, não prospera a tese recursal de ocorrência de fato extraordinário e imprevisível.

A compra e venda antecipada de grãos (soja/milho) também não violou a função social do contrato nem a boa-fé objetiva. Embora o contrato tenha acarretado prejuízos à embargante/apelante Indiana Agri, ele poderia ter igualmente gerado benefícios, considerando a previsibilidade e segurança que esse tipo de transação oferece. A parte compradora e vendedora, portanto, assumem os riscos inerentes.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e venda de safra firmados por produtores rurais de soja. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012).

Sobre as intempéries climáticas e a pandemia de Covid-19, é fato que a crise sanitária afetou a economia mundial. Contudo, a pandemia, por si só, não justifica o descumprimento de obrigações contratuais.

A apelante alegou genericamente os impactos da pandemia, sem demonstrar de forma concreta o nexo causal entre tais efeitos e a relação contratual estabelecida.

Ademais, conforme dados oficiais, o Brasil registrou a maior safra de sua história durante o período pandêmico, o que demonstra a ausência de impacto significativo sobre o setor agrícola. O alegado desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, especialmente quando o resultado contábil da recorrente foi positivo, sem qualquer comprovação de déficit.

No mesmo caminho, é o entendimento deste e. Tribunal, em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA -

"FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO -

TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE
–
ONEROSIDADE EXCESSIVA – CRISE ECONÔMICA MUNDIAL – PANDEMIA - COVID19 – NÃO VERIFICADA NO AGRO NEGÓCIO NACIONAL
-

– EXCESSO DE EXECUÇÃO -

INOCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, via de regra, é inaplicável a contrato de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratarem, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, sendo tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Ademais, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal têm entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. A crise gerada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no agro, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, inclusive em razão da covid-19, o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção.

(...). (N.U 1003500-65.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) (Destaquei)

Portanto, deve-se manter a sentença, que corretamente concluiu pela inexistência de caso fortuito.

DA EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO

Os embargantes/executados também alegaram a aplicação da exceção de contrato não cumprido, com fundamento na suposta falta de cumprimento da cláusula 2.3 do contrato pelo embargado/exequente, que teria deixado de fornecer os relatórios de embarque e as notas fiscais para conferência antes de exigir o pagamento.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento.

Em contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas. Conforme o art. 476 do Código Civil, enquanto uma parte não cumprir sua obrigação, a outra parte pode suspender o cumprimento da sua.

No caso, o exequente instruiu adequadamente sua pretensão com os contratos de compra e venda

de soja nº 102000003992019 (C.N. 6863) e nº 102000006392020 (C.N. 7450) (ID 223883190), relatórios de romaneios (IDs 223883192, 223883193 223883194, 223883195 e 223883196) e notas fiscais eletrônicas (Ids 223883197, 223883198 e 223883203), demonstrando a entrega efetiva do produto e o cumprimento de sua obrigação.

Além disso, conforme estabelece o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o contrato de compra e venda, assinado por duas testemunhas, como no caso em exame, constitui título executivo extrajudicial, conferindo-lhe liquidez e exigibilidade.

Logo, não há razão para reforma da sentença quanto à exceção de contrato não cumprido.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Quanto à insurgência do embargante/recorrente Alex Pereira (sócio) contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Indiana Agri, entendo que a mesma também não merece acolhimento.

Isso porque, a questão já foi sedimentada por este e. Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a empresa Indiana praticou fraude pré-processual, caracterizada pela ocultação de bens com o intuito de frustrar a satisfação de dívidas, além de tentativas de transferência de patrimônio por parte de seu sócio e de sua companheira, realizadas poucos dias antes do pedido de recuperação judicial.

Tais atos evidenciam o desvio de finalidade previsto no artigo 50, §1º, do Código Civil, o que, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.- (TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial. Trata-se, no entanto, de medida excepcional, somente admitida quando presentes os requisitos legais, como na hipótese em comento. (TJ-MT - AI: 10227303920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

Diante disso, foi correta a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50, §1º, do Código Civil, por consequência, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – “CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E MULTA COMPENSATÓRIA”

A
priori
, é necessário consignar que em ambos os embargos à execução, os embargantes arguiram o excesso de execução, questionando a inclusão indevida do valor total de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), com base em mero erro de cálculo, vejamos (petições iniciais acostadas em ID 223883150 e ID 180258712):

Como se vê, não foi suscitado defesa específica quanto à impossibilidade da cumulação de multa contratual com multa compensatória por parte dos embargantes.

Na sentença recorrida, foi acolhida a tese de impossibilidade da cumulação dessas multas, resultando no reconhecimento do excesso de execução e determinando a exclusão da multa contratual do valor principal.

Por essa razão, o exequente/embargado Nilson interpôs o recurso.

Neste contexto, entendo que o direito deve socorrer o embargado/exequente, considerando que não há fundamento para a alegação de cobrança cumulada de multa contratual com multa penal compensatória. Explico.

Consta nos autos que o valor da causa em execução é de R$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil reais), referente à entrega dos grãos à embargante, que, ao inadimplir a obrigação de pagamento, incorreu na multa compensatória estipulada na cláusula 4.6, no percentual de 20% (vinte por centro) sobre o valor devido.

Assim, a aplicação da multa (20%) sobre o valor do contrato nº 102000003992019, de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e do contrato nº 102000006392020, de R$ 1.480.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta mil reais), resultou no acréscimo de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais) à cobrança judicial.

Em caso semelhante, esta e. Câmara já julgou no mesmo sentido, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA -

"FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO -

TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – CRISE ECONÔMICA MUNDIAL – PANDEMIA - COVID19 – NÃO VERIFICADA NO AGRO NEGÓCIO NACIONAL -

EXCESSO DE EXECUÇÃO -

INOCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL
– RECURSO DESPROVIDO. (...).
Não há que se falar em excesso de execução quando a cobrança da dívida se deu de forma regular, muito mais ainda quando os encargos que incidiram no cálculo foram regularmente pactuados em caso da inadimplência contratual.
(RAC n. 1003500-65.2020.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22.) (Destaquei)

Logo, não há que se falar em cumulação indevida de multas, uma vez que a incidência da cláusula penal é regular e válida, sendo uma penalização contratualmente pactuada entre as partes para o caso de inadimplência, como ocorreu na espécie.

Dessa forma, entendo que a alegação de excesso de execução não deve prosperar, uma vez que não houve irregularidade na cobrança do valor devido. Sobre o valor principal, incidiu a multa contratual, o que é plenamente justificável diante da inadimplência contratual, conforme estipulado pelas partes e em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada nesse ponto, para que seja excluído o reconhecimento de excesso de execução e a inexigibilidade da multa contratual compensatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos embargantes/executados, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do embargado/exequente, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar o reconhecimento de excesso de execução e manter a exigibilidade da multa contratual compensatória. Por conseguinte,
julgo improcedentes os embargos à execução nos processos nº 1005682-24.2020.8.11.0037 e nº 1005801-82.2020.8.11.0037
.

Em razão do novo resultado da demanda e da sucumbência exclusiva dos embargantes/executados,
condeno-os
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024